Tribunal: TJDFT
Processo: 0727558-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDENAÇÃO. PARCELAS VINCENDAS. SENTENÇA. LIMITAÇÃO DO ALCANCE DA CONDENAÇÃO AO TRÂNSITO EM JULGADO. OBRIGAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. INADIMPLÊNCIA. CONDENAÇÃO. TERMO FINAL. COMPREENSÃO. PARCELAS VENCIDAS ENQUANTO PERDURAR A MORA DIANTE DA IDENTIDADE DE NATUREZA E GÊNESE (CPC, ART. 323). INCLUSÃO NO DÉBITO EXEQUÍVEL. VIABILIDADE. ACESSÓRIOS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO DE INCIDÊNCIA. INADIMPLÊNCIA. MORA EX RE. INTERPELAÇÃO. DESNECESSIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS NÃO PAGAS. NECESSIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O pragmatismo desvelado pelo artigo 323 do NCPC enseja a exegese segundo a qual, em se qualificando as obrigações condominiais como periódicas, a obrigação do condômino engloba as parcelas vencidas, as que se venceram no curso da ação e aquelas que se vencerão enquanto perdurar a obrigação, a mora e o processo, porquanto originárias do mesmo lastro material e a inadimplência as transmuda em exigíveis, legitimando que sejam agregadas à obrigação exigível decorrente de condenação judicial as parcelas vincendas após o trânsito em julgado da sentença.
2. O alcance da exequibilidade do título judicial constituído sob a égide do artigo 323 do Código de Processo Civil compreende as parcelas vincendas enquanto perdurar a obrigação, a mora e o processo, pois originárias da mesma gênese material, e a legitimidade para a formação de título judicial com esse grau de projeção, além de emergir da literalidade do disposto no regramento processual, decorre da certeza de que o conflito de interesses atritado na relação jurídica de direito material havida entre as partes litigantes deve ser resolvido inteiramente e com definitividade.
3. A coisa julgada a se constituir sobre objeto pertinente a prestações sucessivas deve conferir segurança jurídica e força executiva ao título judicial a se formar e sua execução será diferida no tempo, porque alargada, mas limitada sobre o objeto de sua cognição, qual seja, a relação jurídica de direito material entre condomínio e condômino, e, nesse viés, o título judicial não deve ser limitado às prestações vincendas até a data da sentença, impondo-se incluir na obrigação passível de execução, por força de lei, as parcelas vencidas, inclusive após o trânsito em julgado da sentença, considerando que o objeto da lide, ou a pretensão condenatória do condomínio, abrange toda a amplitude temporal da relação jurídica de direito material enquanto perdurar a mora e o processo.
4. Cuidando-se de cobrança de débito oriundo de rateio de despesas condominiais mensuradas de forma certa e determinada e com termo definido pela própria convenção, os juros de mora que devem incrementar as parcelas inadimplidas têm como termo inicial a data do vencimento de cada prestação, pois, tratando-se de dívida certa quanto à existência, líquida quanto ao objeto e exigível, o inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, tornando prescindível qualquer fato suplementar destinado a qualificar a inadimplência e constituí-lo formalmente em mora (art. 397, CC).
5. Os comandos insculpidos nos artigos 405 do Código Civil e 240 do CPC, que orientam que os juros de mora incidem a partir da citação, só se aplicam nos casos em que há necessidade de interpelação do devedor como pressuposto para que seja constituído em mora se não tiver sido promovida de forma extrajudicial, ou nos casos em que, mesmo havendo prazo estipulado para o pagamento, a obrigação é ilíquida.
6. Em se tratando de obrigação líquida, certa e exigível, a mora se qualifica no momento em que ocorre o inadimplemento, pois o tempo interpela pelo homem - dies interpellat pro homine -, determinando a fluição a partir de então dos acessórios moratórios, inclusive porque a subversão dessa apreensão consubstanciaria verdadeiro incentivo à inadimplência das obrigações em afronta ao princípio que pauta o direito obrigacional segundo o qual as obrigações licitamente assumidas devem ser cumpridas no molde avençado.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.